Tribunal: TJSP
Processo: 2198253-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação de indenização por dano material e moral - Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios - Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000944408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198253-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante EDUARDA
MIRANDA DE PAULA (REPRESENTADA POR SUA MÃE), é agravado TAM -
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 43177
AGRAV. No: 2198253-02.2020.8.26.0000
COMARCA: Jales (2a Vara Cível)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVTE: Eduarda Miranda de Paula (A)
AGVDA: TAM Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil) (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Ação de indenização
por dano material e moral - Indeferimento do
benefício - Situação não configurada de carência de
meios - Condição de necessitada incompatível com
a figura da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF,
98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão
mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Eduarda Miranda de Paula, menor impúbere, representada por sua
mãe, Priscila Miranda de Paula, em ação de reparação por dano
material e moral (cancelamento imotivado do voo que partiria de São
José do Rio Preto-SP para São Paulo-SP no dia 02.02.2019 e
disponibilização de realocação em voo no dia seguinte, opção rejeitada
pela autora diante da urgência de comparecer ao aniversário da avó de
70 anos, situação que motivou a compra de passagem de ônibus e
grande transtorno na inesperada viagem terrestre que durou 11 horas,
fls. 10/20), intentada em face de TAM Linhas Aéreas S.A. (Latam
Airlines Brasil), contra r. decisão reproduzida a fls. 55 dos autos
originários, que indeferiu a gratuidade da justiça à insurgente e assinou
o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Alega a autora, em resumo, que (1) é menor
impúbere, presumidamente hipossuficiente, (2) não há nos autos
elementos que afastem a sua hipossuficiência econômica e (3) o Juízo
singular equivocou-se quanto ao salário líquido da genitora da
agravante, que não é superior a R$5.000,00 mas sim de R$4.082,87,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia inferior a 4 salários-mínimos nacionais (fls. 01/09).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
objurgada para conceder-se o benefício pleiteado.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito suspensivo postulado, dispensaram-se informações bem como
contraminuta (ré ainda não citada) e iniciou-se o julgamento virtual (fls.
67).
É o relatório
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De proêmio, impende assinalar que a agravante é
menor impúbere,
portanto,
absolutamente
incapaz,
vivendo às
expensas dos seus representantes legais, de modo que sobre estes recai
a determinação para a comprovação da hipossuficiência financeira.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta E. Corte sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça
requerida por menor impúbere, representada por sua mãe. Deferimento
pelo magistrado. Impugnação da Ré alegando que o pai da Autora tem
patrimônio suficiente para arcar com as custas e despesas do processo.
Possibilidade de consideração do patrimônio do pai da requerente para
análise do pedido. Elementos dos autos que afastam a hipossuficiência.
Impugnação
acolhida.
Revogação
da
gratuidade.
Recurso
provido” (TJSP-36a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no 2076209-78.2020.8.26.0000-Sorocaba, J.06.07.20, Rel. Des. PEDRO
BACCARAT, vu, voto no 36956).
Ementa: Justiça Gratuita. Ação indenizatória. Pleito
de gratuidade formulado por menores representados pelos seus
genitores. Existência de elementos que evidenciam a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira dos genitores. Indeferimento. Recurso desprovido. (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2230896-81.2018.8.26.0000-São Paulo Foro Regional do Jabaquara;
J. 18/02/2019, órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. LUIS CARLOS DE BARROS, vu, voto no 40477)
Consigna-se, ainda, que o Estatuto da Criança e do
Adolescente não faz tratamento diferenciado a menores em relação aos
requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, tanto que o art.
111, inciso, IV, do mencionado diploma legal dispõe que o assunto deve
ser apreciado nos termos da legislação específica. Confira-se:
“Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre
outras, as seguintes garantias:
(...)
IV
assistência judiciária gratuita e integral aos
necessitados, na forma da lei”.
4. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (art. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício postulado pela agravante não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente,
a
disposição
de
regência
não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa (art. 99, § 3o) e não obstou, em muitas situações, o
indeferimento de pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a
relatividade da presunção de necessitado opera tanto em relação à parte
adversa como em face do Julgador, que não é nem pode se comportar
como um mero espectador inerte e sempre crédulo no processo civil
moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Fixada essa premissa, tem-se que as provas
existentes nos autos não abonam o pedido da agravante.
No caso em análise, e conforme bem obtemperado
pelo MM. Juízo singular, a genitora da agravante, que é enfermeira e
aufere, a título de salário líquido mensal, quantia superior a três
salários-mínimos, não demonstrou maiores gastos que comprovassem
grande diminuição de sua renda tampouco cumpriu na íntegra o
determinado a fls. 43 dos autos originários, deixando de apresentar (a)
comprovante de renda do cônjuge (a representante legal Priscila
Miranda de Paula se declarou casada), (b) cópias dos extratos bancários
seus e do cônjuge e (c) cópia da sua última declaração do imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renda, situação que faz transparecer que se tentou sonegar informações
ao Juízo.
Verifica-se, ainda, que a insurgente trouxe aos autos
faturas parciais (fls. 30 e 47) de cartão de crédito Santander Elite
Select, voltado a clientes de alto poder aquisitivo.
Ademais, contratou escritório profissional habilitado
de livre escolha para cuidar dos interesses próprios em Juízo, o que,
embora não seja, por si só, impeditivo para concessão da benesse,
revela gozar de situação financeira satisfatória, que lhe permite
suportar os encargos processuais da demanda intentada.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - Pode
o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do
benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo
com a financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 -
Além disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem
instruiu este recurso com as declarações de renda apresentadas ao
juízo de primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício -
Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento
bancário
de
R$26.500,00
-
Contratou
advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representá-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45794
Agravo de Instrumento no 2198253-02.2020.8.26.0000
Comarca: Jales
Agravante: Eduarda Miranda de Paula
Agravado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Interessado: Priscila Miranda de Paula
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, pois, a mãe da autora (menor de
idade) aufere renda liquida de R$ 4.082,87 (fls. 59), e os
elementos dos autos não indicam de forma inequívoca a
possibilidade da postulante arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo da subsistência da entidade familiar.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13460A44
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEAE39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2198253-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.